Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA CCS-BACEN VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Considerando que as informações solicitadas via CCS-BACEN, em tese, podem ser obtidas pelo sistema SISBAJUD, o pleito é admitido como pedido de renovação de pesquisas.

2. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.